Tribunal: TJBA
Processo: 0544537-50.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544537-50.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: SALVADOR PILOTS - SERVICOS DE PRATICAGEM DOS PORTOS DA BAIA DE TODOS OS SANTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

Advogado(s)
:
DANIEL GARZEDIN ALMEIDA, CIRO GARZEDIN GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CÍVEL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL COM PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE
ASSINATURA DE ADITIVO CONTRATUAL
.
ASSINATURA FALSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANOS MORAIS.
CABIMENTO. NEGATIVAÇÃO.
REDUÇÃO QUE SE IMPÕE PARA R$ 10.000,00. PRECEDENTES DESTA CORTE.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Ação indenizatória proposta por pessoa jurídica contra empresa de telefonia, em razão do envio e cobrança indevida de 16 linhas telefônicas não solicitadas, acompanhadas de negativação e suspensão de serviços. Sentença de parcial procedência, com condenação à restituição de valores e ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve contratação válida das linhas e se a responsabilidade pelos danos pode ser atribuída à ré;
(ii) saber se é cabível a indenização por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir
3. O laudo pericial concluiu pela falsificação da assinatura aposta no aditivo contratual referente às linhas contestadas, o que comprova a inexistência da contratação.
4. Configurada a falha na prestação do serviço, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no CDC, não se evidenciando excludente capaz de afastá-la.
5. A suspensão dos serviços essenciais e a inscrição indevida do CNPJ da autora em cadastros de inadimplentes superam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.
6. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como precedentes do TJBA, a indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 10.000,00.
7. Correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o IPCA.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"É devida a restituição de valores cobrados por linhas telefônicas não contratadas, quando comprovada a falsificação de assinatura em aditivo contratual, bem como a indenização por danos morais decorrente da negativação indevida e suspensão dos serviços essenciais. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8011022-03.2020.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 10.05.2022; TJBA, Recurso Inominado nº 0151339-22.2022.8.05.0001, Rel. Juíza Mariah Meirelles de Fonseca, Quinta Turma Recursal, j. 16.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0544537-50.2016.8.05.0001
, em que figura como apelante
TELEFONICA BRASIL S.A
. e, como apelada
SALVADOR PILOTS - SERVICOS DE PRATICAGEM DOS PORTOS DA BAIA DE TODOS OS SANTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação apenas para minorar os danos morais para R$ 10.000,00, pelas razões contidas no voto condutor.